Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710389-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARILDA GOMES PIRES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, hipótese em que a autora figura como consumidora (art.2o, CDC) e as instituições bancárias como fornecedoras (art.3o, CDC). Assim, consumidor pode demandar solidariamente ambos os réus, pois estes integram a mesma cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. 2.1 Conforme Súmula 479-STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. Essas as razões por que consubstancia dever de qualquer instituição financeira detectar fraudes dada a natureza da atividade desenvolvida em mercado, hipótese de responsabilidade pelo risco do empreendimento.2.2. Cuidou-se do popularmente conhecido “Golpe do Motoboy”, pelo qual, previamente, fraudadores obtêm informações a respeito de cliente com perfil de gastos elevados (aposentada, 58 anos de idade). Na trama, a vítima recebe ligação telefônica de terceiro, passando-se por funcionário de instituição bancária, informando-lhe clonagem do cartão, cliente que é orientado a contactar número da central de atendimento do Banco (e que consta no verso do cartão) para bloquear operações financeiras desconhecidas. A vítima telefona, é “orientada” e entrega o cartão a "motoboy" que vai buscá-lo em sua residência, enviado pela “central de atendimento”. Utilizando-se do argumento de que o serviço é oferecido a clientes dada Pandemia de Covid-19, o consumidor é induzido em erro diante de situação de aparente veracidade, o que propicia desfalque de seus recursos. 3. Fortuito interno, responsabilidade objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, reparação respectiva devida, inclusive em sede de danos morais, situação que extrapolou o mero dissabor, o mero aborrecimento corriqueiro e cotidiano: pelo risco da atividade, BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (apelantes) deveriam dispor de sistemas preventivos de fraude, aptos a identificar movimentações suspeitas e não condizentes com o perfil do cliente. Nenhum alerta à consumidora foi emitido pelas apelantes, de forma que, mesmo sem representar seu perfil — como se viu, em um único dia, operações bancárias alcançaram R$18.049,99 —, várias operações foram realizadas sem qualquer dificuldades pelos golpistas em um único dia (12.2.2021), consumidora que restou sem qualquer centavo na função crédito ou débito, mesmo que as transações, comparadas com seus extratos bancários, indubitavelmente extrapolem as movimentações normais praticadas em conta, o que seguramente lhe significou desordem na vida financeira 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o consumidor violou o dever de guarda do seu cartão de crédito e de sua senha, permitindo que terceiros realizassem compras presenciais com seu cartão de crédito, e com a utilização de sua senha secreta, ocorrendo, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, afastando, assim, a responsabilidade civil do banco recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque a turma a julgadora assentou: Como bem definido em sentença, “as transações financeiras realizadas pelo estelionatário extrapolaram os limites disponíveis da correntista, bem como, no mesmo dia, a instituição bancária autorizou a habilitação da função crédito do cartão, função até então indisponível à autora, e autorizou a utilização de todo o seu limite para o pagamento de compra suspeita, para empresa denominada MATOSPHONE, sem qualquer questionamento junto à autora. Ressalto que todas as transações foram autorizadas de forma a deixar a autora, em um único dia, sem qualquer centavo na função crédito ou débito, mesmo que as transações, comparadas com seus extratos bancários, indubitavelmente extrapolem as movimentações normais praticadas em conta pela parte. Veja-se ainda que o banco sequer aponta as razões para o indeferimento do requerimento da consumidora, em evidente afronta ao seu dever de informação.” (ID28543058 – p.4). Assim, insubsistentes as assertivas de BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (de que a fraude “somente foi possível devido a NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA da cliente, no caso a Autora da ação, que atendeu, detalhadamente, os comandos que lhe foram exigidos pelos golpistas, conforme confessado pela própria autora” - ID28543087, p. 9). Como se viu, as instituições financeiras, nos termos da responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, não provaram adoção de qualquer cautela, qualquer providência para proteger o consumidor de evento danoso dessa natureza. Ou seja: pelo risco da atividade, BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (apelantes) deveriam dispor de sistemas preventivos de fraude, aptos a identificar movimentações suspeitas e não condizentes com o perfil do cliente. Nenhum alerta à consumidora foi emitido pelas apelantes, de forma que, mesmo sem representar seu perfil — como se viu, em um único dia, operações bancárias alcançaram R$18.049,99 —, várias operações foram realizadas sem qualquer dificuldades pelos golpistas em um único dia (12.2.2021), consumidora que restou sem qualquer centavo na função crédito ou débito, mesmo que as transações, comparadas com seus extratos bancários, indubitavelmente extrapolem as movimentações normais praticadas em conta. Assim, configurado o fortuito interno, exata hipótese de responsabilização objetiva nos termos do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. .. Assim, definida a responsabilidade objetiva de BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (apelantes), do que decorre a obrigação de indenizar (ID 39316171) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023